Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702502-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 107608737), que nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade que opusera. Em apertada síntese, a agravante assevera que apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual almeja o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário referente às CDAs nos 0135209340, 50135220653, 50135911540, 50137413831, 50138505438, 50135921708, 50137637233 e 50138758654, decorrentes de IPTU e TLP, referentes aos anos de 2008 e 2009 (ID origem 45567342 – Págs 1/2). Aduz argumentações sobre atos processuais ocorridos na origem, ancoradas nas quais sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente no caso vertente. Em suma, a recorrente assevera que: “(...) 4. Em 26 de outubro de 2010, o executado apresentou petição, registrada sob o ID N.o 45567342, págs. 03/07, informando que os débitos estariam parcelados no REFAZ III e requereu a suspensão da execução fiscal em epígrafe. 5. O Distrito Federal foi, então, intimado para se manifestar sobre a petição do Executado, tendo apresentado, em 14 de dezembro de 2010, manifestação, registrada sob o ID n.o 45567342, págs. 23/24, requerendo o prosseguimento do feito sob o argumento de que os débitos que estariam com a exigibilidade plena. 6. Durante o período de 01 de outubro de 2012 até 05 de junho de 2018, o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual. Ou seja, o feito ficou parado durante 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses. 7. Assim, ante a flagrante ocorrência de prescrição intercorrente, a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade, conforme se infere do documento registrado sob o ID n.o 45567342, págs. 53-58. (...)” Acrescenta ainda que: “(...) O Distrito Federal, através da petição registrada sob o ID N.o 45567342, págs. 60-63, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, alegando que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, pois (i) que não teria havido a suspensão dos autos para localização do devedor ou de seus bens pelo período de 1 (um) ano de acordo com o art. 40 da Lei 6.830/1980 e o seu posterior arquivamento, para somente a partir daí se iniciar a contagem do prazo prescricional, (ii) que teria havido a suspensão processual do feito, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de parcelamento, motivo pelo qual não houve fluência de prescrição, juntando para comprovar suas alegações – parcelamento – apenas as telas SITAF; (iii) que o processo executivo estaria englobado na concentração de todos os atos processuais de execução do processo-mãe, n.o 2011.01.1.045100-5, motivo pelo qual o feito teria ficado paralisado. (...)” Diante da decisão que integra o objeto do presente agravo de instrumento, a agravante remete sua pretensão declaratória do crédito fiscal exequendo a esta Instância revisora, postulando, no ensejo, a concessão de efeito suspensivo ativo, frisando, sobretudo, que eventuais medidas expropriatórias levadas a efeito pelo agravado no feito executivo lhe acarretarão nefastos prejuízos, sem olvidar das consequências deletérias do prosseguimento da execução de crédito fulminado pela prescrição. No mérito, requesta o provimento do presente agravo de instrumento, de modo a reformar integralmente a decisão vergastada, para acolher, por conseguinte, a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição intercorrentes com todos os seus consectários. É o Relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 32244625), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.” Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento provisório de urgência almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente, principalmente em razão de não ter ficado paralisado por mais de 5 (cinco) anos, por exclusiva inércia da parte exequente, como alega a agravante. Cabe registrar primeiramente que houve, em 01/10/2012, houve um pedido de expedição de constrição patrimonial pelo agravado, tendo os autos sido conclusos em 10/10/2012, e sem apreciação pelo Juízo a quo. (ID origem 45567342 – Págs. 56/57 e 59). Em seguida, já consta a exceção de pré-executividade em questão, protocolada em 05/06/2018 (ID origem 45567342 – Págs. 60/65). Além desses fatos relevantes, o Juízo de primeiro grau, ao motivar o não acolhimento da exceção de pré-executividade, assim destacou: “À evidência, o processo em tela foi expressamente incluído no rol de feitos com tramitação conjunta com o processo-pai (número primitivo 45100-5/2011 - n. pje 0064203-71.2011.8.07.0015), em decisão já acobertada pela preclusão. Neste feito com concentração onde se concentraram os atos executórios de extensa lista juntada, foram praticados atos com a participação da ré, que teve ciência, por exemplo, de que a audiência realizada ainda no ano de 2014 englobava procedimento relativo a todos os feitos reunidos.” Nesse cenário, em uma análise sumária e rarefeita desta controvérsia que o momento oportuniza, a priori, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência pleiteada pela agravante. Acerca do tema em debate neste recurso, cumpre registrar, desde logo que, de acordo com ampla e majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a eventual demora de impulsionar o processo, aparentemente, não deve ser atribuída ao exequente, mas à própria morosidade imputável ao Poder Judiciário. A propósito, importar citar elucidativos precedentes jurisprudenciais, os quais, mutatis mutandis, poderão servir de bússola orientativa e alicerce de fundamentação para o deslinde desta demanda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. 1. Eventual demora no impulsionamento do processo não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas ao próprio trâmite do Poder Judiciário. 2. Prescrição intercorrente não verificada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1357768, 07120830620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO. FRUSTRADA. 1. Segundo entendimento do STJ em recurso repetitivo, o prazo da suspensão processual indicada no art. 40 da Lei de Execução Fiscal se inicia automaticamente após a intimação da Fazenda Pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis em seu nome. 2. Para a contagem do prazo prescricional é prescindível a existência de decisão determinando a suspensão do feito ou seu arquivamento provisório. Igualmente prescindível é a intimação da Fazenda Pública acerca de eventual deferimento da suspensão processual. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1378134, 00833906520118070015, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTOS NoS 13/20, 47/20 E 54/21. CITAÇÃO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. I - O arquivamento provisório das execuções fiscais sem a baixa na distribuição, nos termos do art. 1o do Provimento no 13/12 c/c o art. 2o do Provimento no 47/20 e o art. 2o do Provimento no 54/21, da Corregedoria deste TJDFT, exige a prévia citação do executado, requisito de validade do processo, art. 239 do CPC. II - O prazo de suspensão do processo para fins de reconhecimento da prescrição prevista no art. 40 da Lei 6.830/80 tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, e Súmula 314 do e. STJ. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1378120, 07287220220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. TESE FIXADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2. Na espécie, se o credor tributário, ora agravado, ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN, e o ato citatório apenas não foi concretizado por razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não observada a inércia do exequente, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela parte devedora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329479, 07470008520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro vértice, de bom alvitre ressaltar que, nesta oportunidade, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da exceção de pré-executividade, que poderá ser julgada favorável, ainda que parcialmente, à agravante, de acordo com o convencimento formado pelo magistrado (CPC, art. 371), após a devida instrução processual. Contudo, em sede de tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida. Além disso, a considero prematura diante da complexidade do caso em apreço, porquanto envolve crédito tributário oriundo de distintas CDAs, que exige uma avaliação mais profunda das provas colacionadas pelo agravante, ante a consequência de uma decisão extintiva da execução fiscal, antes mesmo de se ouvir o ente federado agravado, havendo, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos fatos asseverados pela agravante, em respeito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia demanda uma verificação fático-processual mais acuidade, o que obsta sobremaneira o deferimento da medida liminar buscada pela agravante, apenas com base nos elementos de convicção até agora coligidos aos autos. Diante do exposto, por reputar não preenchidos em grau satisfatório os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator